Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011074-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICY KELLY MAGALHAES DA COSTA CAMPOS - CPF: 702.851.791-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1011074-19.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

GLEICY KELLY MAGALHAES DA COSTA CAMPOS

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ausência de provas claras na contratação resta correta a sentença que declarou como indevida a negativação, porém, existindo negativação anterior deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ a afastar a indenização por danos morais.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados contra a sentença que declarou indevida a negativação no valor de R$ 42,76, com a fixação de indenização no patamar de R$ 1.000,00, de onde a parte autora pleiteia em sede de recurso inominado sua majoração, ao passo que a parte reclamada pugna pelo regular exercício do direito, bem como, redução ou exclusão do valor da dano moral, invocando ainda a existência de negativação anterior.

Em sede de contrarrazões contrapontos aos recursos pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a argumentação da reclamada sobre o documento de comprovante de endereço estar em nome de terceira pessoa, realmente se encontra, porém, e verificação no SISTEMA PJE, observam-se várias ações anteriores, todas com o mesmo endereço e ainda nas respectivas ações existem o comprovante do mesmo local em nome da autora, de onde, entendo como sanado eventual fala em ter juntado o comprovante em nome de terceiro, não se sabe o motivo, pelo fato de que nas outras ações existem comprovantes em nome da própria autora, nos processos abaixo, segundo o print abaixo:

Ultrapassado esse questionamento por parte da empresa, em relação à dívida propriamente dita, não se observa a forma segura de contratação do aludido fornecimento de energia, sendo que inexiste contrato algum a direcionar a formação de contrato entre as partes, mormente quando a parte se mostra irresignada com o apontamento, sem maiores problemas.

Portanto, a negativação em si mesma, no que tange da valoração da dívida deve ser considerada realmente como indevida, nos moldes da sentença, a não merecer reparos tal ponto.

Porém, no que tange ao pleito de exclusão dos danos morais, pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ razão existe em relação ao recurso do reclamado, seja pelo fato de que, pelo próprio recurso o mesmo traz em seu corpo indicações de negativações anteriores em nome de outras instituições, fato que por si só já autorizaria de plano a aplicação da Súmula 385 do STJ, com

a exclusão da indenização, bem como, também em pesquisa deste relato no SPC/BOA VISTA este relator encontrou indicativo de negativação anterior retirada em momento posterior à negativação destes autos, o que também aponta pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Ao passo eu a negativação destes autos fora inserida em data de 16/08/2018, portanto, aplicável a Súmula 385 do STJ a excluir a indenização fixada na sentença.

Neste sentido, é de se aplicar a Súmula 385, do E. STJ ao caso em testilha em razão da existência de inscrição preexistente em cadastros de inadimplentes, e por esta razão, não há que se falar em dano moral, mormente quando não comprovado que a inscrição anterior esteja sendo discutida em juízo.

Súmula 385.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Como consequência lógica, com o acolhimento do recurso do reclamado de forma parcial a excluir o dano moral, resta como improvido o recurso do autor que pretendia a majoração.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para excluir a indenização por danos morais;

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor;

No mais mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a empresa reclamada ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ao passo que, ante o insucesso recurso da parte autora condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda honorários advocatícios, que arbitro no patamar de 10% sobre o valor da condenação que aplicada em 1o grau, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3
do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021